Tribunal: TCU
Processo: 043.657/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 846/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 043.657/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arlande Mamona Nascimento (XXX.688.735-XX); Bruno Cesar Martins Rodrigues (XXX.428.358-XX); Carlos Roberto Menezes Silva (XXX.856.755-XX); Cintia Milena Cid Viana (XXX.081.225-XX); Cloter dos Reis e Silva Junior (XXX.448.892-XX); Deolindo Pereira da Costa Neto (XXX.353.501-XX); Deusimar Dias de Oliveira (XXX.388.852-XX); Giordano do Nascimento Milanez (XXX.812.239-XX); Marciel Grasel (XXX.831.339-XX); Ricardo Watanabe (XXX.339.518-XX) 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.